Tribunal: STF
Processo: HC 205799
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Eduardo Perilo Oliveira, em favor de Gilson da Paixão do Monte, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 654.762 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 288, caput, c/c por duas vezes no art. 155, §4º, incisos II e IV, c.c. art. 61. II, "j", todos do Código Penal em concurso material.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em, suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus” - Furtos qualificados e associação criminosa - Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Pretensão à concessão de prisão domiciliar Paciente que, ao menos por ora, não se enquadra nas hipóteses previstas em lei Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada”. (eDOC 12)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que tratava-se de uma organização criminosa bem estruturada para a prática de diversos crimes. 
    Cito, a propósito, trechos da acórdão proferido pelo Tribunal a quo:
    "Segundo consta da acusação, o paciente e os demais denunciados ajustaram entre eles uma série de furtos qualificados na cidade de Tambaú, visando especialmente a subtração de dispositivos, barras de ferro e trilhos de trem espalhados nas ferrovias, com prejuízo do tráfego viário e em detrimento de empresas que administram essas ferrovias.
    Consta ainda que tratar-se-ia de uma associação muito bem estruturada, que contava com várias ferramentas e equipamentos utilizados na subtração dos trilhos de trem. como coletes, alavancas (inclusive "pé de cabra"), capacetes com fone de ouvido acoplados, rádios transmissores para comunicação entre o grampo, cilindros de oxigênio, bico de maçarico utilizado para cortar ferro e outras ferramentas imprescindíveis para dar cabo ao tipo de objeto visado pelo grupo criminoso" (eDOC 12)
    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente